Tribunal: TJDFT
Processo: 0713008-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. NULIDADE DE FALTA DE FUNDAMENDAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. COMPETÊNCIA. MÚLTIPLOS DOMICÍLIOS. FORO DA SITUAÇÃO DO BEM IMÓVEL. PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS. REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo Civil - CPC, considera sem fundamento a decisão que não enfrenta "todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador". O simples fato de a fundamentação da decisão ser sucinta ou contrária aos anseios da apelante não indica ausência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. O art. 48 do Código de Processo Civil estabelece que o foro de domicílio do autor da herança, no Brasil, é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Todavia, nos termos do art. 48, parágrafo único, inciso I, do CPC, existente multiplicidade de domicílios, a legislação autoriza a propositura da ação no foro onde está situado o bem imóvel de titularidade do autor da herança.
3. Em caso multiplicidade de domicílios do autor da herança, é autorizada a propositura da ação de inventário no foro onde está localizado o bem imóvel de sua titularidade: Distrito Federal.
4. O reconhecimento de união estável em sede de inventário apenas é admitido quando puder ser comprovada de forma inequívoca por documentos juntados ao processo. Precedentes do STJ.
5. Mantido o indeferimento de diligências quanto a imóvel localizado no Rio de Janeiro por ser de propriedade de terceiro.
6. Recurso conhecido e desprovido.